Tribunal: TJDFT
Processo: 0050925-40.2014.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos, apura-se que o apelante formulara pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, deixando de preparar o apelo que interpusera[1], consoante exige o artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Diante desse fato e considerando que não fora, no transcurso da relação processual originária, agraciado com as benesses da gratuidade de justiça, tendo, ao contrário, sido condenado ao pagamento das despesas processuais sem qualquer ressalva[2], não pode ser agraciado com as benesses em razão de simples postulação formulada sob essa forma, notadamente quando não colacionara aos autos sequer a declaração de hipossuficiência econômica. Ademais, conquanto tenha coligido aos autos as últimas declarações de imposto de renda, sobejamente considerando que houvera recente constrição de vultosas quantias nas contas correntes de sua titularidade[3], por determinação do Juízo originário, e desprovidas de outros documentos comprobatórios da sua alegada pobreza jurídica, não são aptas a legitimarem a concessão do beneplácito da gratuidade. Ora, o importe constrito, que conduzira à realização do débito exequendo, é substancial, não condizendo com o estampado nas declarações que exibira. Destarte, considerando que, fiado no benefício que reclamara, deixara de preparar o apelo que interpusera, e, ainda, que não há no instrumento processual substrato material para aferir sua real capacidade econômica, assino ao agravante o prazo de 05 (cinco) dias para guarnecer os autos com os documentos comprobatórios de sua situação financeira e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais, consubstanciado nos seus 03 (três) últimos extratos com a movimentação financeira das contas bancárias de sua titularidade, acrescido da aludida declaração de hipossuficiência, de forma a ser aferido se pode, ou não, ser agraciado legitimamente com o benefício que postulara, ou, alternativamente, para que realize o preparo recursal. I. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Apelação de ID 31464934. [2] Sentença de ID 31464930. [3] Documento de ID 31464919.